Tribunal: TJDFT
Processo: 0032234-12.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRIENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO POR UM ANO, APENAS UMA VEZ. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em execução de título extrajudicial, na qual a parte autora postula o pagamento do valor decorrente do inadimplemento de nota promissória. 1.1. Na sentença, o feito foi extinto ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. 1.2. Nas razões do apelo, o autor requer a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente, de modo a possibilitar o prosseguimento do feito.
2. A Lei n. 14.195/2021 inovou ao estabelecer regra específica no artigo 206-A do Código Civil, determinando que o prazo da prescrição intercorrente será o mesmo da prescrição da pretensão que, no caso dos autos, em que se busca a execução de nota promissória, é de 3 (três) anos, a contar do vencimento do título, nos termos do artigo 70 da lei Uniforme de Genebra - LUG ( Decreto n° 57.663/1966). 2.1. Jurisprudência: “Trata-se de execução de título extrajudicial, na qual se discute o prazo prescricional cabível para ação de execução fundada em nota promissória, a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente e aferimento da efetividade dos requerimentos do exequente. 2. Prescreve em três anos, contados do seu vencimento, a ação de execução fundada em nota promissória. (...)”. (00351963720158070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 19/7/2022).
3. Segundo a redação do artigo 921, §4, do CPC, também atualizada pela Lei 14.195/2021, a contagem da prescrição intercorrente inicia-se a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. O prazo prescricional de três anos iniciou-se em 27/1/2014, data da disponibilização da decisão sobre a primeira tentativa infrutífera de localização de bens no Diário de Justiça eletrônico. Quatro meses depois, em 7/4/2014, o exequente peticionou requerendo a expedição de mandado de penhora, o que suspendeu a prescrição intercorrente por um ano, nos moldes da parte final do artigo 921, §4, do CPC. Assim, o prazo prescricional faltante reiniciou-se em 7/4/2015 e findou-se em 27/1/2018. 4.1. As demais tentativas de localização dos bens não possuem o condão de obstar o prazo prescricional, uma vez que a parte final do artigo 921, §4, do CPC, permite a suspensão da prescrição intercorrente apenas uma única vez.
5. Sem honorários recursais, nos termos do art. 921, §5o, do CPC.
6. Apelo improvido.